Tribunal: CARF
Processo: 18050.001392/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
As diferenças de URV, por se tratarem de verbas de natureza eminentemente salarial em relação às quais não existe qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, estão sujeitas à incidência do imposto de renda
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTADEOFÍCIO.ERROESCUSÁVEL.SÚMULA CARF No 73.
Nos termos da Súmula CARF no 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001392/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
JULIMAR BARRETO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
As diferenças de URV, por se tratarem de verbas de natureza eminentemente
salarial em relação às quais não existe qualquer isenção concedida pela União,
ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda,
estão sujeitas à incidência do imposto de renda
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTADEOFÍCIO.ERROESCUSÁVEL.SÚMULA CARF No 73.
Nos termos da Súmula CARF no 73, erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte
pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele
recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos
rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da preliminar referente à ilegitimidade da União para cobrar o
valor do imposto de renda incidente na fonte, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001392/2009-41
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

para excluir da base de cálculo do lançamento contestado os valores recebidos a título de juros
de mora e para excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2003 a 2006, apurada em decorrência de classificação indevida de
rendimentos nas respectivas declarações de ajuste anual, nas quais os rendimentos que ensejaram
o lançamento foram declarados isentos ou não tributáveis, sendo desclassificados pela
fiscalização como tal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
210):
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis.
Uma parte destes rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a titulo de "Valores Indenizatórios de URV", em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003. Tais rendimentos teriam natureza
eminentemente salarial, pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994, conseqüentemente, estariam
sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao
rendimento.
Uma segunda parcela dos rendimentos classificados indevidamente pelo contribuinte
como isentos ou não tributáveis foram recebidos a título de aposentadoria no período de
janeiro de 2003 a outubro de 2005, com base no Mandado de Segurança n°
1999.33.00007007-4, onde se pretendia a isenção do imposto sobre a integralidade dos
proventos de aposentadoria recebidos pelos maiores de 65 anos. A segurança concedida
foi denegada pelo Tribunal Regional Federal da la Região em 16/04/2002, e transitou em
julgado no Supremo Tribunal Federal em agosto de 2004.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação parcial,
contestando apenas a infração relativa à diferença de URV. Foi, alegado, em síntese,
que:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título de
diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga
no período de 10 de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001;
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para URV a
que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual.
Tal procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas
em face dos altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei Estadual
Complementar n° 20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja, recomposição
de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda que configurasse a
natureza salarial. Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido
implementada em tempo certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o
entendimento doutrinário e jurisprudencial, que veda a tributação da correção
monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe toma indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo
do imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as diferenças
recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de indenização,
e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e que
por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva e
legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados
estaduais, conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas
verbas é afrontar o princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral,
mas, também, no que tange a tratamento diferenciado entre membros do Ministério
Público Federal da União e Estadual. Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150
da Constituição Federal que proíbe o tratamento desigual entre os contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art. 3° da
Lei Estadual Complementar n° 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos
beneficiários dos rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
j) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a fonte
pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte
pagadora. Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte
pagadora, mas sim contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal,
inclusive com a imposição de multa de oficio e juros moratórios;
l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de retenção não
exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
conseqüentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que sua inação causou.
Assim, ao lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade
contributiva do signatário;
m) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio, simplesmente
seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas declarações de
rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas como
isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o principio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de oficio
e juros de mora;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar n° 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de
informação lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se
enquadra na hipótese do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo
único do mesmo artigo, devem ser afastados a multa de oficio e os juros de mora;
o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como omitidos,
deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados. Caso fosse mantida a
tributação das verbas recebidas, caberia sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em
um imposto devido menor;
p) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente sobre 13°
salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, conseqüentemente, mesmo que prevalecesse o
entendimento do órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da
base de cálculo sujeita ao lançamento fiscal;
q) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque
não se constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho
remunerado pelo Estado da Bahia.
Em 13 de maio de 2009, foi publicado o Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11
de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de
2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Diante do exposto, foi determinada diligência fiscal para que o processo retornasse ao
órgão de origem para que este adotasse as medidas cabíveis para ajustar o lançamento
fiscal em questão ao disposto no Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009. Em resposta, foi
elaborado o demonstrativo e relatório, às fls. 184/185, relativo à parcela impugnada. O
contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal e reiterou a impugnação já
apresentada. Alegou, ainda, que nos anos de 1994 e 1998, as alíquotas do imposto de
renda que vigoravam eram de 25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no
lançamento fiscal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte para afastar parte do valor
discutido, considerando a aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam
tais rendimentos.. A decisão restou assim ementada (fl. 201):
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n°
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte..
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 10/11/2010 (fl. 224) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/11/2010 (fls. 228 e ss), por meio
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

do qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, acrescentado
capítulo no qual intitulado
II.1- PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR 0
VALOR DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente. Isso porque
a preliminar arguida referente à ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto de renda
incidente na fonte que não foi objeto de retenção pelo estado membro é questão trazida somente
em recurso submetido à apreciação da segunda instância administrativa constituindo em
flagrante inovação recursal, eis que não submetida à apreciação da primeira instância.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, copiados abaixo,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
acontece no presente recurso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
As alegações ou matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as discordâncias não apresentadas
na impugnação não poderão mais ser apresentadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, uma vez que não foram apreciadas pela julgador de piso, estando assim, preclusas.
E mesmo que assim não fosse, a título de esclarecimento, em que pese pertencer
aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos a seus
servidores pagos, certo tratar-se de norma de direito financeiro, que visa meramente a repartição
constitucional de receitas tributárias. Entretanto, o IRPF é tributo de competência da União, tanto
que o recorrente apresentou a sua declaração de imposto de renda a este ente – e não ao Estado
da Bahia; eventual imposto a restituir apurado no ajuste seria pago pela União. Confira-se, em
igual sentido, elucidativa ementa sobre a temática:
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS
ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO.
NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

O imposto de renda é um tributo de competência da União,
cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação,
qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-
tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações
tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação
do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a
pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não
altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
(CARF. Acórdão no 2401-008.933, sessão de 2 de dezembro de
2020).

MÉRITO
Quanto ao mérito do recurso, trata-se de tributação pelo imposto de renda de
verba recebidas a título de "Valores Indenizatórios de URV", declaradas como tal pela Lei
Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Alega o recorrente que tais valores consistiam apenas em recomposição salarial,
porque não implementada em tempo certo; decorreram pois de diferenças de remuneração
ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994, e por tratar-se de verba
indenizatória, sobre ela não incide o Imposto de Renda..
O colegiado de piso entendeu que, em que pese a classificação dada pela
respectiva lei estadual, as verbas em questão possuem natureza remuneratória, pois visavam
corrigir diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão das moedas Cruzeiro Real
para Unidade Real de Valor - URV em 1994. Na mesma decisão também foi mantido o
lançamento do imposto sobre os valores correspondentes aos juros de mora.
A matéria já foi amplamente debatida no âmbito deste Conselho, inclusive nesta
Turma, que em recentes decisões ocorridas, por exemplo, em Sessão de 10 de novembro de
2022, de relatoria da Conselheira Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira, por unanimidade votou
por negar provimento ao recurso apresentado no que toca a essa mesma discussão. Tomo a
liberdade de reproduzir, para solução do litígio, o inteiro teor do voto proferido no Acórdão
2202-009.414:
II.1 – DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA URV & DA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA
Narra que a manutenção do lançamento afrontaria o princípio constitucional da
isonomia. Isso porque a Resolução do STF no 245/2002 conferiu natureza jurídica
indenizatória ao abono variável aos Magistrados do Poder Judiciário Federal e,
posteriormente, aos membros do Ministério Público da União – cf. Lei no 9.655/1998 e
Lei no 10.474/2002.
Por força do disposto no art. 111 do CTN deve a norma isentiva ser interpretada
literalmente, vedado o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para
alcançar sujeitos passivos em situações indigitadamente semelhantes. Ademais,
lacônicas alegações acerca de indigitada afronta ao princípio da isonomia são incapazes
de infirmar o lançamento. Ora, sequer existe lei federal – a única capaz de conceder
isenção de tributo de competência da União –, o que afronta o disposto tanto no § 6o do
art. 150 da CRFB/88 quanto no art. 176 do CTN. É dizer: não é possível reconhecer
isenção sem que haja lei federal própria a tal mister.
Insiste o recorrente que as verbas percebidas por servidores públicos, como é seu caso,
resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o
Real têm natureza indenizatória. Em franca colisão com a tese aventada está a
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

remansosa jurisprudência não só deste eg. Conselho quanto a do col. STJ. Confira-se a
título exemplificativo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS.
DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DA URV. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na
conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e,
portanto, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda.
3. Conforme precedente julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, REsp
1.118.429/SP, o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se
a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ.
REsp no 1838581/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AS
VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS RESULTANTES
DA
DIFERENÇA
APURADA
NA
CONVERSÃO
DE
SUAS
REMUNERAÇÕES DA URV PARA O REAL TÊM NATUREZA SALARIAL
E, PORTANTO, ESTÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO
DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta
Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária
sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da
remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV (AgRg no
REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
3.5.2018).
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.382.802/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MAGISTRADOS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202006.494, Cons.a
Rel.a Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 26 de fev. 2018).
Não me convenço, portanto, da alegação.
Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes deste Conselho: Acórdãos CSRF
nos 9202-004.194, 9202-004.230, 9202-006.361, 9202-006.365, 9202-007.055, 9202-008.807,
9202-009.164, dentre outros.
Isso posto, dever ser mantida a decisão de primeira instância quanto à tributação
da verba discutida.
DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
DA TRIBUTAÇÃO DOS JUROS DE MORA
Quanto a tributação dos juros de mora incidente sobre verbas pagas em contexto
de ação judicial, registro que a matéria trazida neste Capítulo encontrava-se em discussão junto
ao Supremo Tribunal Federal, questão agora já decidida pela Corte Superior.
Assim, conforme recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos
do art. 62 do RICARF, a pretensão recursal deve ser acolhida. No julgamento foi fixada a
seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Nesse sentido,
transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas do STF
julgadas na sistemática de repercussão geral são de observância obrigatória por este Conselho, de
forma deve ser afastada a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração do recorrente.
DA EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A recorrente pleiteia a exclusão da multa de oficio aplicada, uma vez que o não
recolhimento do imposto de renda sobre a verba discutida se deu pela classificação dada aos
rendimentos pelo Estado da Bahia, que considerou a verba não tributável quando de seu
pagamento, de forma que o recorrente declarou os rendimento de acordo com a mesma natureza
atribuída pela fonte pagadora. Nesse caso, nos termos da Súmula CARF no 73, cabível a
exoneração, exclusivamente, da multa de oficio em decorrência do erro escusável induzido pela
interpretação errônea dada pela fonte pagadora:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
DOS ALEGADOS ERROS DE CÁLCULO, DESCONSIDERAÇÃO PELA
AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES CABÍVEIS, NO CÁLCULO DO SUPOSTO
IMPOSTO e DA EXCLUSÃO DE PARCELAS ISENTAS E DE TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
A recorrente alega a existência de erros de alíquota aplicada, além de não
consideração de deduções e de parcelas referentes a tributação exclusiva. O julgador de piso já
analisou as alegações e por concordar com seus fundamentos reproduzo os excertos do voto que
trataram dessas questões, adotando-os como razões de decidir:
Finalmente, cabe observar que, apesar do lançamento ter sido realizado nos estritos
moldes legais, especialmente no que se refere à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, foi cabível a revisão do lançamento fiscal para ajustá-lo ao Parecer
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001392/2009-41

PGFN/CRJ n° 287/2009, aprovado pelo Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11
de maio de 2009, que foi editado nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002, visando dar o mesmo tratamento da jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça. Segundo o referido parecer, no cálculo do imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos.
Assim, foi realizada diligência fiscal para ajustar o lançamento fiscal à nova
metodologia de cálculo. Ciente desta alteração, o impugnante reiterou suas alegações e
apontou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos anos calendário 1994 e
1998, exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto, não se constata tal erro no
demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização, às fls. 184/185, pois as alíquotas
que foram aplicadas nos exercícios em questão foram as que estavam em vigor,
conforme previsto no art 2° da Lei n°8.848, de 28 de janeiro de 1994, e no art. 21 da Lei
n°9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente. Cabe esclarecer que a alíquota
aplicável é a correspondente ao ajuste anual do IRPF, e não a relativa à retenção mensal
do IRRF.
Alegou-se, também, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, o que resultou em um imposto
lançado a maior. Entretanto, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo
declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua
alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas
em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Foi alegado, ainda, que parcelas dos valores recebidos a titulo de URV se referiam à
correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário, e que tais parcelas foram
indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva. Entretanto, as planilhas de cálculo da diferença de URV emitidas pelo
Ministério Público apresentadas pelo impugnante, às fls. 183, não segregam tais valores.
Portanto, é incabível a exclusão pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
preliminar referente à ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto de renda incidente
na fonte, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do
lançamento contestado os valores recebidos a título de juros de mora e para excluir a multa de
ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 326
DF CARF MF
Original